Tribunal: CARF
Processo: 13973.000131/2004-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.000131/2004-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.922 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
PAULO ROBERTO PONTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRPF.
RECISÃO
DO
CONTRATO
DE
TRABALHO.
FÉRIAS
INDENIZADAS
E
TERÇO
CONSTITUCIONAL
SOBRE
FÉRIAS
INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA.
Em recurso repetitivo, de observância obrigatória pelo CARF, o STJ decidiu
que não incidem contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de
férias indenizadas ou gozadas, sobre o aviso prévio indenizado e sobre a
importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
Em tema de férias não gozadas e indenizadas em pecúnia, a jurisprudência dos
tribunais federais pacificou-se no entendimento enunciado pela Súmula 125 do
STJ, que coloca aquelas verbas fora do campo de incidência do imposto de
renda.
O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5, de 27/04/2005, reconheceu que
não incide do imposto de renda sobre as verbas recebidas pela conversão em
pecúnia de licença prêmio e das férias não gozadas por necessidade do serviço,
auferidas por trabalhadores em geral, e aos servidores públicos.
Afasta-se parcialmente a autuação quando as alegações recursais se prestam a
infirmar as informações contidos nas declarações emitidas pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar a omissão de rendimentos no montante
de R$7.672,11.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.000131/2004-73
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.922 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000131/2004-73

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2001, exercício de 2002, no valor de R$ 7.761,84, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor total de R$
24.066,47, tendo sido compensado o IRRF de R$ 1.328,46 sobre os rendimentos omitidos,
conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 3.645,43 (fls. 9/16).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 07-21.550, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS (fls. 115/118):
Trata se de auto de infração resultante da revisão da declaração de ajuste anual do
Interessado relativa ao ano-calendário 2001, onde se exige Imposto de Renda Pessoa
Física - Suplementar no valor de R$ 3.645,43, acrescido de multa de oficio de 75% e
juros de mora.
Da leitura do “Demonstrativo das Infrações”, à fl. 10, verifica-se que a presente
autuação decorre da apuração de:
a) Omissão de parte dos rendimentos tributáveis recebidos da sociedade
empresária Frigumz Alimentos S_A. (dos R$ 42.056,73 informados em DIRF pela
fonte pagadora, o Interessado declarou apenas R$ 31,984,66);
b) Omissão dos rendimentos tributáveis recebidos da sociedade empresária Zero
Hora Editora Jornalística S.A. (R$ 13.994,40).
Inconformado, o Interessado apresentou a impugnação de fls. 01/02, instruída com as
cópias de documentos de fls. 03 a 07, na qual expõe suas razões de contestação.
Aduz que não omitiu rendimentos tributáveis recebidos da sociedade empresária Zero
Hora Editora Jornalística S.A., pois jamais trabalhou para ela.
Afirma que as informações prestadas em DIRF pela sociedade empresária Frigumz
Alimentos S.A., referentes ao mês de agosto de 2001, estão incorretas, já que valores
pagos a título de 13o salário e aviso prévio indenizado teriam sido considerados
como rendimentos tributáveis.
Por fim, requer a intimação das fontes pagadoras, para que prestem os devidos
esclarecimentos, e o cancelamento do auto de infração.
Tendo em vista as alegações e cópias de documentos apresentadas pelo Interessado, foi
determinada a realização de diligência (fls. 28/29).
Dando cumprimento ao pedido de diligência, a autoridade lançadora enviou as
intimações de fls. 31/32 e 36 para as fontes pagadoras.
Em resposta às intimações, as fontes pagadoras apresentaram as manifestações de fls.
38/39 e 52, instruídas com as cópias de documentos de fls. 42 a 5l e 56 a 97.
Devidamente intimado da realização da diligência (fls. 98 e 110), o Interessado
apresentou a manifestação de fls. 104/105, aduzindo, em síntese, que:
a) a Companhia Minuano de Alimentos, sucessora da Frigumz Alimentos S.A.,
“apresentou esclarecimentos quanto aos valores informados realizando as retificações
necessárias na DIRF para o fiel cumprimento da lei”;
b) as cópias de documentos juntadas pela sociedade empresária Zero Hora Editora
Jornalística S.A. (fls. 56 a 97) demonstram que os rendimentos tributáveis pagos por
esta fome pagadora, atribuídos na presente notificação de lançamento ao Interessado, na
verdade foram pagos a um homônimo.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.922 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000131/2004-73

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para afastar a omissão de rendimentos pagos pela
empresa Zero Hora Jornalística S.A., no valor de R$ 13.994,40, reduzindo e ajustando o imposto
suplementar para R$ 1.125,43, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 16/12/2010 (fls. 121), o contribuinte, em 14/01/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 122/125), repisando as alegações da peça impugnatória, tanto
preliminarmente quanto no mérito, no sentido de que não deve incidir pagamento de imposto de
renda sobre verbas rescisórias de caráter indenizatório – aviso prévio e férias indenizadas
proporcionais não gozadas, assim como as férias indenizadas e respectivos adicionais - pagas por
ocasião da rescisão de contrato de trabalho, por se tratarem e de mera recomposição de prejuízo
sofrido pela pessoa que as recebe, não configurando hipótese de incidência do imposto de renda.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 126/128.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos decorrentes de rescisão do contrato de
trabalho:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FNS, que manteve a
autuação em face da omissão de rendimentos recebidos da Frigumz Alimentos S.A., no valor de
R$ 10.072,07 (que representa a diferença entre o valor declarado e o informado pela fonte
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.922 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000131/2004-73

pagadora), decorrente do processamento da DAA/2002, onde foram alterados os valores dos
rendimentos tributáveis declarados de R$ 31.984,66 para R$ 42.056,73, importando na apuração
do imposto suplementar ajustado de R$ 1.125,43, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, novamente traz aos autos instruindo a
peça recursal com o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT), devidamente
homologado em 10/09/2001, visando atestar e demonstrar a ocorrência e efetividade dos
pagamentos realizados e a discriminação das verbas recebidas (fls. 126).
Assim, passo ao cotejo do documento ora apresentado e dos já constantes dos
autos, em relação aos fundamentos motivadores da omissão de rendimentos traçada na decisão
recorrida (fls. 117/118):
2. Omissão de rendimentos tributáveis pagos pela Frigumz Alimentos S.A. (Companhia
Minuano de Alimentos)
O Interessado, em sua impugnação de fls. 01/02, afirmou que o valor total dos
rendimentos tributáveis informado como pago a ele em DIRF pela sociedade empresária
Frigumz Alimentos S.A. (RS 42.056,73) não está correto, visto que valores pagos a
título de 13o salário e aviso prévio indenizado teriam sido considerados como
rendimentos tributáveis.
Devidamente intimada para esclarecer as questões suscitadas na impugnação de fls.
01/02, a referida fonte pagadora informou (fls. 38/39) que o valor correto dos
rendimentos tributáveis pagos ao Interessado, excluídos os valores referentes ao 13o
salário e ao aviso prévio indenizado, corresponde a quantia de R$ 42.191,91.
Ante o exposto, tendo em vista que o valor total dos rendimentos tributáveis informado
na manifestação de fls. 38/39 (RS 42.191,91) ultrapassa o montante que havia sido
declarado em DIRF (R$ 42.056,73), e que o Interessado, em sua manifestação de fls.
104/ l 05, não levantou qualquer objeção expressa contra esse novo valor informado
pela Companhia Minuano de Alimentos (sucessora da Frigumz Alimentos S.A.), deve
ser considerada procedente a omissão de rendimentos pagos por esta fonte pagadora
apurada pela autoridade lançadora.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar.
Da análise dos documentos que acompanham a peça recursal, pode-se constatar
que no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho homologado, houve a discriminação das
verbas pagas, dente as quais as verbas 13o salário, aviso prévio indenizado e férias 1/3 e vencidas
(fls. 36 e 126), restando estes o limite do pedido formulado pelo Recorrente em sua peça
recursal.
Por seu turno, lastreado nas informações prestadas pela fonte pagadora
Companhia Minuano de Alimentos, sucessora da empresa Frigumz Alimentos S.A., que apenas o
avio prévio indenizado e 13o salário não compuseram os rendimentos tributáveis informados na
DIRF, à exceção das férias 1/3 e vencidas (fls. 40/53).
No que se refere às verbas indenizatórias, cabe salientar que o art. 43 do CTN,
delimita as hipóteses de incidência e o fato gerador do imposto de renda, devendo a imposição
tributária recair sobre a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda,
materializada pelo produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, ou sobre
proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no conceito de renda.
Com relação as férias indenizadas + 1/3, a própria Receita Federal reconheceu
ser indevida a incidência tributária, culminando, de fato, com a edição do Ato Declaratório
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.922 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000131/2004-73

Interpretativo SRF n° 5, de 27/04/2005, alusivos aos valores pagos em pecúnia e férias não
gozadas por necessidade do serviço, aos trabalhadores em geral ou a servidores públicos,
determinando o cancelamento de lançamentos no caso em que especifica.
Ademais, vale salientar, que a jurisprudência judicial consolidou o entendimento
enunciado pela Súmula 125 do STJ, que coloca a tal verba fora do campo de incidência do
imposto de renda, com a seguinte dicção: “O pagamento de férias não gozadas por necessidade
do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda”.
Quanto ao terço constitucional de férias, entendeu o STJ que a não incidência
das contribuições sobre o adicional relativo às férias indenizadas decorre de expressa previsão
legal, ao passo que a não incidência sobre o adicional relativo às férias gozadas decorre do fato
de sua natureza indenizatória, não se constituindo em ganho habitual. Ademais, por terem sido
indenizadas (logo não gozadas), constitui presunção no sentido de que houve necessidade de
serviço, uma vez que a sua concessão depende exclusivamente do empregador.
Portanto, ancorado em remansoso posicionamento jurisprudencial e aliado ao
conjunto probatório constante dos autos, não devem ser tributadas as verbas pagas em virtude da
rescisão homologada do contrato de trabalho (fls. 36 e 126), referente às férias indenizadas e ao
1/3 constitucional sobre as férias, em virtude de suas naturezas indenizatórias.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para deduzir dos rendimentos recebidos da Frigumz
Alimentos S.A, as verbas indenizatórias referentes às férias indenizadas + 1/3 e consectários,
discriminados no TRCT constante dos autos, no valor total de R$ 7.672,11.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital